Tribunal: TJPA
Processo: 0803815-29.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803815-29.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: XIAO CHEN

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO E VIOLAÇÃO DE MARCA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de XIAO CHEN, com base no art. 395, III, do CPP, sob fundamento de ausência de justa causa. O recorrido, proprietário do estabelecimento comercial “Loja K9”, teria exposto à venda produtos eletrônicos com marcas “Apple” e “Motorola” sem autorização, os quais, conforme laudo pericial, eram de origem inautêntica, com má qualidade e embalagens em desacordo com as normas consumeristas. A denúncia imputou ao réu, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990 e no art. 190, I, da Lei nº 9.279/1996. O recurso busca a reforma da decisão para o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de suporte probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria que justifiquem o recebimento da denúncia pelos crimes de exposição à venda de produtos falsificados e infração às relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, o que se verificou no caso com base no laudo de perícia de marcas e patentes e no auto de apreensão dos produtos.

O art. 395, III, do CPP impõe a rejeição da denúncia apenas quando ausente justa causa, caracterizada pela inexistência de qualquer lastro probatório, o que não se configura nos autos.

A denúncia descreve adequadamente os fatos, com individualização da conduta, local, tempo e modo de execução, além da indicação dos tipos penais supostamente violados, conforme exige o art. 41 do CPP.

O crime do art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990 é de perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor para o início da ação penal.

A exposição à venda de produtos com marcas falsificadas, sem autorização do titular, configura, em tese, o delito previsto no art. 190, I, da Lei nº 9.279/1996, sendo suficiente, nesta fase, a apreensão dos produtos e a representação do titular da marca.

A decisão de rejeição da denúncia adentrou indevidamente o mérito da acusação, o que é incabível na fase de admissibilidade da ação penal, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial indicando a falsificação de produtos e a ausência de informações legais nas embalagens constitui justa causa para o recebimento da denúncia pelos crimes previstos no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990 e no art. 190, I, da Lei nº 9.279/1996.

A exposição à venda de produtos com marcas falsificadas, sem autorização do titular, configura, em tese, violação de marca, sendo suficiente, nesta fase, a apreensão e a representação da vítima.

A decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa não pode antecipar juízo de mérito sobre a suficiência probatória, devendo limitar-se à verificação da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, III, e 581, I; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, IX; Lei nº 9.279/1996, art. 190, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 108.919/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 16.06.2009; TJ-MG, RSE nº 1843542-22.2021.8.13.0024, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de XIAO CHEN, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o recorrido, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Loja K9”, localizado na Travessa 13 de Maio, nº 470, Bairro da Campina, nesta Capital, teria exposto à venda produtos eletrônicos — a exemplo de cabos, fontes e capas — ostentando as logomarcas “Apple” e “Motorola” (ID. nº
21562643
).

Segundo o Laudo de Perícia de Marcas e Patentes nº 2024.01.000132-DOC, juntado ao procedimento investigatório, os referidos itens seriam de origem inautêntica, apresentando qualidade inferior e ausência de informações obrigatórias nas embalagens, como CNPJ do importador, identificação do fabricante e instruções em língua portuguesa (ID. nº
21562638
).

Em razão desses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrido a prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, e no artigo 190, inciso I, da Lei nº 9.279/1996 (ID. nº
21562639
).

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a inicial acusatória, entendeu ausentes elementos suficientes de justa causa e, com base no dispositivo legal mencionado, rejeitou a denúncia (ID. nº
21562641

).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão e o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público alegou, em síntese, que o laudo pericial elaborado no curso do inquérito atesta a inautenticidade dos produtos apreendidos, sendo prescindível a demonstração de dano efetivo ao consumidor, por se tratar de delito de perigo abstrato (ID. nº
21562643
).

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (ID. nº
21562653
).

O Juízo de origem manteve a decisão por seus fundamentos e determinou a remessa dos autos a esta Corte de Justiça (ID. de origem
119892628
).

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo presentes os requisitos legais para o recebimento da denúncia (ID. nº
21562643
).

É relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância restringe-se à análise da existência de lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria que justifiquem o recebimento da denúncia ofertada em desfavor de XIAO CHEN, pela imputação, em tese, dos crimes de infração às relações de consumo e de violação de marca.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve, de forma suficiente, a conduta atribuída ao recorrido, indicando tempo, local e modo de execução, bem como os dispositivos legais supostamente violados.

O Laudo de Perícia de Marcas e Patentes nº 2024.01.000132-DOC, constante dos autos, aponta que os produtos apreendidos apresentavam inautenticidade das logomarcas, má qualidade de fabricação e ausência das informações obrigatórias exigidas pela legislação consumerista (ID. nº 21562638).

Tais elementos, em sede de admissibilidade da ação penal, atendem às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando justa causa para o prosseguimento do feito.

Com efeito, o art. 395, III, do CPP dispõe que a denúncia somente será rejeitada quando “
faltar justa causa para o exercício da ação penal
”. A justa causa corresponde à existência de suporte probatório mínimo que vincule o denunciado à prática do delito, servindo como garantia contra-acusações temerárias.

No presente caso, os elementos colhidos no inquérito — especialmente o laudo pericial e o auto de apreensão (ID. nº
21562638
) — evidenciam a materialidade e indicam indícios suficientes de autoria, afastando, portanto, qualquer hipótese de rejeição da denúncia com base nesse dispositivo.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“Existindo suporte probatório mínimo a lastrear a acusação, não há que se falar em falta de justa causa para a propositura da ação penal. Não há que se falar em inépcia da denúncia se esta se encontra formal e materialmente adequada, nos moldes dos parâmetros estipulados pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Nos termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. (TJ-MG, Recurso em Sentido Estrito nº 1843542-22.2021.8.13.0024, j. 28/08/2024).

O delito previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/90 é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano efetivo ao consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao crime previsto no art. 190, I, da Lei 9.279/96, a conduta de expor à venda produtos falsificados amolda-se, em tese, ao núcleo do tipo penal, sendo suficiente, nesta fase, a comprovação da apreensão e a representação do titular da marca, ambos presentes nos autos.

A exposição à venda de produtos falsificados, sem autorização do titular da marca, configura, em tese, o crime previsto no art. 190, I, da Lei 9.279/96, sendo suficiente a apreensão das mercadorias e a representação da vítima para o início da ação penal. (STJ, HC 108.919/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 16/06/2009).

Desse modo, observa-se que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites da análise sumária do recebimento da denúncia, antecipando indevidamente juízo de mérito quanto à suficiência das provas, o que é incabível nesta etapa processual (ID. de origem 119892628).

Ressalte-se que o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo provimento do recurso, reconhecendo a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID. nº 21562643), entendimento com o qual concordo integralmente.

Ante o exposto, CONHEÇO

do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém e determinar o
recebimento da denúncia
oferecida em desfavor de

XIAO CHEN, com o consequente prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

D
ESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 10/11/2025